Tribunal: TJSP
Processo: 1001919-57.2018.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA CAUSA. De fato, houve omissão no v. acórdão quanto aos pontos alegados. Desnecessidade de se alterar o valor da causa, tendo em vista que o valor deferido pelo magistrado se revela mais fiel ao proveito econômico pleiteado pelo autor. Gratuidade da Justiça deferida.
Embargos acolhidos para sanar as

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA CAUSA. De fato, houve omissão no v. acórdão quanto aos pontos alegados. Desnecessidade de se alterar o valor da causa, tendo em vista que o valor deferido pelo magistrado se revela mais fiel ao proveito econômico pleiteado pelo autor. Gratuidade da Justiça deferida.
Embargos acolhidos para sanar as omissões.